Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700192-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EURIPEDES CAITANO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECALCITRÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRESENTES A OFENSIVIDADE SOCIAL, O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA CAUSADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, a condenação é medida que se impõe. 2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, a recalcitrância em delitos patrimoniais é fundamento hábil para o afastamento do princípio da insignificância. 4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que deveria ser absolvido em razão do Princípio da Insignificância. Defende que o fato de apresentar reiteração delitiva não configura óbice intransponível à caracterização da atipicidade material. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena em razão da majoração da pena base em 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, e não em 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. Deixa, contudo de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Além de o acusado ser reincidente e possuir maus antecedentes, há inúmeras condenações, inclusive, por crime contra o patrimônio, o que impede a incidência do princípio da insignificância, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A reincidência em crimes de furto demonstra que o delito apurado nos presentes autos não se trata de fato isolado na vida do apelante. Não obstante o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, depreende-se que o crime patrimonial não é uma singularidade na vida de EURIPEDES. Reconhecer a incidência do princípio da insignificância seria compactuar com o estilo de vida do acusado. O Estado não pode ser condescendente com o cometimento de furtos dessa natureza, correndo-se o risco de incentivar condutas semelhantes, sobretudo diante da reiteração delitiva. Dito de outro modo, além de não ser recomendável no caso concreto, em termos de política criminal, não é indicado que se estimule comportamentos criminosos, porquanto a impunidade em crimes do gênero sem que haja avaliação acerca da vida pregressa do autor do delito, daria subterfúgio a que, em tese, a conduta pudesse ser reiterada indefinidamente, sem que o Estado pudesse agir. (ID 51320183). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.). 2. No caso, consoante se extrai dos autos, o réu possui maus antecedentes, sendo reincidente específico em crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena, inclusive, pela prática de roubo. 3. Sobre o tema, esta "Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico" (AgRg no HC n. 796.563/MS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). ....... (AgRg no AREsp n. 2.330.296/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 24/10/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao pleito de revisão da dosimetria da pena, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições do prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FIXAÇÃO DA PENA- BASE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. .... 4. No que diz respeito à fixação da pena-base, não há necessidade de "seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). O que se exige dos magistrados que fixam a pena diz respeito aos critérios de fundamentação adequada e proporcionalidade. Incide, no caso, a Súmula n. 83 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.189.728/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023